Tribunal: TJES
Processo: 5015316-62.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015316-62.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTAIR ALMEIDA DOS SANTOS
RECORRIDO: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015316-62.2021.8.08.0024

RECTE.: WALTAIR ALMEIDA DOS SANTOS

RECDO.: COMERCIAL RIZK DE MOTOCICLETAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROBLEMAS NA MOTOCICLETA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese de parte autora: O autor ajuizou Ação Indenizatória informando que levou sua motocicleta Honda nas dependências da requerida para realizar a regulagem das válvulas de comando, sendo orientado a trocar as pastilhas e o eixo central. Posteriormente, ao conduzi-la, verificou que a mesma parou em determinado momento, sendo detectada a soltura das válvulas. Busca, assim, o ressarcimento com o valor gasto para conserto, além de danos morais. Em sede recursal, pugnou pela reforma da sentença que entendeu pela necessidade de realização de prova pericial. 2. Tese da parte requerida: Informa que o mecânico advertiu o autor acerca do desgaste no eixo e no balancim, sendo necessário realizar a troca, no entanto, o mesmo ignorou o fato e retirou a motocicleta sem o conserto. Apresentou contrarrazões no id. 15025005. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 51, II, da Lei 9.099/95”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. De fato, verifico que o caso concreto possui peculiaridades que não admitem a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Trata-se de demanda que se refere a conteúdo complexo, vez que necessita de perícia para avaliar possível erro na prestação dos serviços mecânicos na motocicleta do autor, pelo requerido. Não se deve, neste caso, inverter o ônus da prova, haja vista haver indícios de veracidade nos argumentos do requerido, devendo ser oportunizada a produção da prova técnica para demonstrar suas alegações, sob pena de cerceamento de defesa. Por esta razão, entendo que de fato a resolução da demanda depende de questão prejudicial aferível apenas mediante perícia técnica, de forma que a sentença deve ser mantida. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa, pelo deferimento da assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.